Tribunal: TJDFT
Processo: 0714339-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714339-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, quer seja pela ilegitimidade da parte agravante, que sequer é parte no cumprimento de sentença, que seja pela absoluta intempestividade. Brasília, DF, 11 de abril de 2025 15:45:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador